Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ FELIPE GONTIJO RIBEIRO CAETANO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora agravante em desfavor do município de Divinópolis de Goiás/GO. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau declinou, de ofício, da competência para o Juízo do foro de eleição previsto no contrato entabulado entre as partes, determinando a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de São Domingos/GO (distrito de Divinópolis de Goiás/GO). Em suas razões recursais, o exequente/agravante sustentou, em síntese, que atualmente possui dois domicílios (Brasília-DF e Formosa-GO), e que há abusividade na cláusula contratual que prevê como foro de eleição a comarca de Divinópolis de Goiás/GO, “local em que sequer há órgão jurisdicional”. O agravante defendeu a aplicação do art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, que prevê a ineficácia da cláusula de eleição de foro, caso esta seja abusiva. Defendeu, ainda, a aplicação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que impede que a incompetência relativa seja declarada de ofício. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão recorrida, para que seja fixada a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento merece provimento monocrático, porquanto a decisão ora recorrida se mostra manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. De fato, o STJ já se pronunciou no sentido de que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada ex officio, consoante se extrai do enunciado a seguir transcrito, in verbis: “Súmula 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, salvo eventual arguição de incompetência em sede de contestação (art. 337, inciso II, CPC). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora